Tribunal: TJPA
Processo: 0803815-29.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803815-29.2024.8.14.0401

EMBARGANTE: XIAO CHEN

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA REFORMADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À DECADÊNCIA E À TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Xiao Chen contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público, reformando decisão que rejeitara denúncia por suposta ausência de justa causa. O acórdão reconheceu a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação aos crimes previstos no art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990 e no art. 190, I, da Lei nº 9.279/1996, determinando o recebimento da denúncia. A defesa alega omissão do acórdão quanto à decadência do direito de representação e à ausência de laudo técnico conclusivo sobre a impropriedade dos produtos apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar sobre: (i) eventual decadência do direito de representação das empresas titulares das marcas; e (ii) ausência de comprovação da impropriedade dos produtos apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito ou reavaliação da prova.

4.

A alegação de decadência do direito de representação não se sustenta, pois, a questão não se mostra devidamente instruída nos autos e envolve crime também de ação penal pública incondicionada, afastando, por ora, a possibilidade de extinção da punibilidade.

5.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos necessários para o recebimento da denúncia, destacando a existência de justa causa, com base no auto de apreensão, laudo pericial e representação formal das empresas prejudicadas.

6.

Quanto à ausência de prova da impropriedade dos produtos, o acórdão já reconheceu tratar-se de crime de perigo abstrato (art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990), sendo prescindível a demonstração de risco concreto nesta fase procedimental.

7.

A parte embargante pretende, em verdade, reabrir debate já encerrado, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos deve ser relevante e ter impacto direto na fundamentação ou no resultado do julgamento.

3.

A análise sobre decadência do direito de representação exige prova robusta e adequada, não sendo possível reconhecê-la em sede de embargos sem respaldo fático nos autos.

4.

A comprovação da impropriedade dos produtos não é exigida para configuração do crime do art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990, de natureza formal ou de perigo abstrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, III, 619 e 620; CP, art. 107, IV; Lei nº 8.137/1990, art. 7º, IX; Lei nº 9.279/1996, art. 190, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por XIAO CHEN, com fundamento nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal (ID nº 31468171), que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, reformando decisão do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, a qual havia rejeitado a denúncia oferecida em desfavor do embargante com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por suposta ausência de justa causa.

A denúncia imputou ao ora embargante, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990 e art. 190, I, da Lei nº 9.279/1996. O recurso ministerial buscou a reforma da decisão de rejeição da denúncia, argumentando a existência de justa causa, com base nos elementos constantes do inquérito policial, como o auto de apreensão e o laudo de perícia de marcas e patentes.

O acórdão recorrido, acolhendo os argumentos do Parquet, reconheceu a presença dos requisitos legais para o recebimento da denúncia, especialmente diante da existência de suporte probatório mínimo de materialidade delitiva e indícios de autoria, reformando, portanto, a decisão de rejeição da denúncia (ID 31468171).

Inconformada, a defesa técnica do embargante opõe os presentes embargos declaratórios, alegando, em síntese, omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à análise da decadência do direito de representação pelas empresas titulares das marcas supostamente falsificadas, o que, segundo sustenta, ensejaria o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal (ID 31538132).

Alega, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a ausência de comprovação, por meio de perícia técnica conclusiva, da impropriedade para o consumo dos produtos apreendidos, o que comprometeria a tipicidade da conduta em relação ao delito contra as relações de consumo, previsto no art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990.

Foram devidamente apresentadas as contrarrazões e, na sequência, os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, a qual se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, por inexistência de omissão ou contradição no acórdão impugnado, reconhecendo tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada e decidida por esta Turma Julgadora.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porquanto opostos tempestivamente e com base em fundamento legalmente previsto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

II – DO MÉRITO

Como cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente ao saneamento de vícios formais no julgado, tais como omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação da convicção firmada pelo órgão julgador.

No presente caso, conforme bem ressaltado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, não se verifica qualquer das hipóteses legais autorizadoras do manejo do recurso integrativo.

A alegação de omissão quanto à decadência do direito de representação pelas empresas supostamente ofendidas não procede. Ainda que suscitada em sede de embargos, tal questão não possui fundamento fático-probatório nos autos capaz de gerar a extinção da punibilidade, especialmente porque os crimes imputados incluem também delitos de ação penal pública incondicionada.

Além disso, o acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos necessários à solução da controvérsia, demonstrando que a denúncia preenchia os requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, com descrição suficiente da conduta imputada, e que havia justa causa para o seu recebimento, com base no auto de apreensão, laudo pericial e representação das empresas titulares das marcas.

No que tange à alegação de ausência de comprovação da impropriedade dos produtos para o consumo, trata-se de argumento que foge ao escopo dos embargos declaratórios. A controvérsia foi objeto de análise expressa no acórdão, o qual reconheceu a natureza de crime de perigo abstrato do delito previsto no art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/90, sendo prescindível a demonstração de efetivo risco ao consumidor nesta fase inicial.

Destarte, verifica-se que o embargante busca, por via inadequada, rediscutir a matéria já apreciada por esta Corte, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração, devendo o inconformismo ser manejado, se assim entender a parte, por meio dos recursos próprios às instâncias superiores.

Cumpre esclarecer que os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a suprir eventuais omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades porventura existentes no acórdão. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com a decisão proferida, conforme amplamente sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, vejamos:

"
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024 (TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025)."

Com efeito, o voto condutor do acórdão embargado expôs de maneira exaustiva os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão de provimento ao recurso ministerial, inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua integração ou modificação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito, voto por sua
REJEIÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados no acórdão embargado, mantendo-se inalterado o decidido por esta 3ª Turma de Direito Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026